Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-18.2019.8.11.0050
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-18.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO GILVANDO DE SOUZA - CPF: 128.382.558-94 (APELANTE), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - CPF: 012.698.561-89 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO registrado(a) civilmente como ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), RAFAEL MACHADO - CPF: 929.162.010-68 (APELANTE), DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES - CPF: 005.001.211-84 (APELANTE), DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES - CPF: 005.001.211-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA CAMPANHA ELEITORAL IRREGULAR – CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVADOS – PROVA EMPRESTADA DO PROCESSO ELEITORAL – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES DOS APELOS – RECURSO PROVIDO.

1.

Enseja cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando há matéria fática controvertida, conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética, produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

2.

Deve ser facultada às partes a prática do ato processual de especificação das provas a fim de assegurar a garantia constitucional da ampla defesa.

3. “(...)
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.”
(EREsp 617.428-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014).

4. Preliminar acolhida. Recursos providos. Sentença anulada.

5. Prejudicadas as demais teses dos apelos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO GILVANDO DE SOUZA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT que, nos autos da
Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os ora apelantes pela prática de ato de improbidade administrativa, imputando-lhes as sanções do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.

Na origem, a ação civil pública foi ajuizada sob a alegação, em síntese, de que Antonio Gilvano de Souza, a ocupar o cargo de Tenente Coronel da Polícia Militar, autorizou o ingresso dos então candidatos ao pleito eleitoral do ano de 2016, Rafael Machado e Dhemis Jackson Rezende Marques, na sala de reuniões da Companhia de Policia Militar de Campo Novo do Parecis/MT, na ocasião em que se realizava uma reunião (“formatura”) com todos os policiais militares da companhia e autorizou que o(s) candidato(s) fizesse(m) discurso(s) eleitoral(is) aos policiais que se encontravam no recinto, em total desrespeito à legislação eleitoral, e aos princípios da impessoalidade e moralidade.

Nas suas razões recursais (id n. 87503015), Rafael Machado sustenta a nulidade de sentença na preliminar de cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide sancionadora, sem oportunidade de produção de provas orais. Argumenta, nesse aspecto, que
“o
prejuízo é tão evidente que as únicas provas que desencadearam a

procedência da ação, foram os depoimentos colhidos em sede de inquérito civil, sem o contraditório e a ampla defesa.”
(id n. 87503015, pág. 18)
.

Ainda pelo cerceamento de defesa, argumenta pela indevida utilização de prova emprestada, produzida sem o contraditório e a ampla defesa. Narra que:
“as provas colacionadas aos autos pelo
parquet
são meramente testemunhais e realizadas sem o contraditório e ampla defesa, sendo que foram produzidos em processo diverso (justiça eleitoral) e ainda, em sede de inquérito eleitoral sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa, o que enseja flagrante prejuízo.”
(id n. 87503015, pág. 20)
.

No mérito, o apelante Rafael Machado argumenta pela reforma da sentença, com o julgamento improcedente da ação, ante a não comprovação da prática do ato improbo, pela ausência do elemento subjetivo “dolo”. Subsidiariamente, pela exclusão das sanções de multa civil, perda dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público.

Sob os mesmos argumentos preliminares e de mérito ofertados pelo apelante Rafael, Dhemis Jackson Rezende Marques apresenta suas razões recursais, a pugnar pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença e, subsidiariamente, pela sua reforma total no sentido de improcedência da ação originária.

Por sua vez, Antonio Gilvando de Souza, em seu apelo, sustenta, em preliminar, o caráter genérico da sentença, bem ainda o cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide e pela utilização de prova emprestada, e a incompetência do juízo. Subsidiariamente, pela reforma da sentença, no sentido de julgar improcedente a ação, uma vez que não restou comprovado o ato de improbidade administrativa, em especial o dolo na conduta do agente.

Contrarrazões no id n. 87503026 pelo não provimento dos recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id n. 90175496, opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade pelo cerceamento de defesa.

No despacho de id n. 110593546 determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre possível retroatividade da Lei n. 14.230/2021.

Manifestações dos apelantes no id n. 125000161 e 125161686 e
da d. Procuradoria-Geral de Justiça no id n. 123289480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Os apelantes, cada qual em suas razões, sustentam, sob os mesmos fundamentos, o cerceamento de defesa nos autos originários, a padecer de nulidade a sentença pela ausência de contraditório e ampla defesa quanto aos documentos que deram azo à condenação, uma vez que colhidos em sede de investigação preliminar e emprestados de processo

judicial eleitoral sem a devida instrução nos autos administrativo-sancionador ora vertidos a esta sede revisora.

A esse respeito, a d. Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, assim destacou os elementos da origem:

Com efeito, na Representação Eleitoral nº 76864/2016 ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor dos requeridos, julgada procedente pela 60ª Zona Eleitoral de Campo Novo do Parecis, que resultou na condenação ao pagamento de multa no importe de R$ 100.000,00 (trinta mil reais), reformada pelo Acórdão nº 26447/TRE-MT para reduzir o valor da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
os depoimentos das testemunhas foram colhidos em procedimento preparatório eleitoral e confirmadas em juízo
, na presença dos Apelantes e seus advogados; logo, respeitou-se o contraditório e a ampla defesa.

Contudo,
na fase procedimental da ação de improbidade nada foi realizado, sequer foi oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa ou determinada a intimação dos requeridos para manifestarem quanto as provas desejadas a produzirem em juízo.

Sabe-se que a importação de prova possui validade processual no ordenamento jurídico. Entretanto, a mesma deve compor o arcabouço probatório, de modo que não venha a servir como única fonte de condenação, ainda mais quando as questões discutidas não versam sobre matéria estritamente de direito.

(id n. 90175496) (grifou-se).

Cinge-se a questão posta a exame a respeito da condenação em autos de improbidade administrativa com lastro tão só nas provas colhidas em investigação e processamento eleitoral, sem a dilação probatória pertinente ao contraditório e à ampla defesa no curso da ação judicial sancionadora própria da Lei n. 8.429/92.

Pois bem.

Examinado detidamente os autos originários, tem-se que:
(i)
a inicial foi ajuizada acompanhada dos autos do processo de Representação Eleitoral em Razão de Conduta Vedada a Agente Público c/c Pedido de Investigação Judicial Eleitoral (id n. 87500960 e ss.), bem como do procedimento preparatório eleitoral – PPE (id n. 87500963 e ss.);
(ii)
intimados, os requeridos-apelantes apresentaram defesa prévia (id n. 87502966);
(iii)
a inicial foi recebida (id n. 87502970);
(iv)
citados, os requeridos-apelantes apresentaram contestação (id n. 87502995);
(v)
o
Parquet
ofertou impugnação à contestação (id n. 87502998); e logo após
(vi)
sobreveio a sentença ora apelada (id n. 87503003).

Quanto ao ponto de interesse ao capítulo recursal, nota-se que sentença assim relatou e fundamentou suas razões de decidir:

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face de

ANTONIO GILVANDO DE SOUZA, RAFAEL MACHADO
e
DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES
, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos, dentre eles, a ação de representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor dos requeridos, julgada procedente, condenando-os ao pagamento de multa no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Notificados regularmente, os requeridos ofertaram defesa prévia conjunta (ID 31145268). Suscitam, preliminarmente, a inépcia da inicial pela inexistência de qualquer ato de improbidade administrativa e a falta de interesse de agir em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que já houve a responsabilização dos requeridos na esfera eleitoral. No mérito, alegam a inexistência de ato de ímprobo.

A inicial foi recebida por meio da decisão de ID 32025969, ocasião em que foram afastadas as preliminares arguidas.

Os requeridos interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que recebeu a inicial, não sendo concedido efeito ativo (ID 34444983).

A contestação foi apresentada conjuntamente no ID 42204782, na qual reiteraram as preliminares. No mérito, aduzem que os fatos não configuram improbidade administrativa, pugnando pela improcedência dos pedidos. Requerem, subsidiariamente, em caso de procedência, a aplicação de penalidade pecuniária mínima.

O Ministério Público Estadual apresentou réplica no ID 43069174.

O requerido Antonio Gilvando de Souza requereu a juntada de substabelecimento sem reservas no ID 46617134.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido
.

Conheço diretamente do pedido,
uma vez que não há necessidade de dilação probatória, sendo suficientes os elementos que já se encontram acostados no bojo deste feito,
para que haja o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Neste ponto,
cumpre destacar que com o julgamento conforme o estado do processo, não haverá cerceamento de defesa,
haja vista que os requeridos por ocasião da apresentação de contestação não requereram a produção de provas
.

(...)

Doravante,
em virtude de as preliminares arguidas já terem sido analisadas e rechaçadas por ocasião da decisão que recebeu a petição inicial
, passo a análise do mérito.

(...)” (id n. 87503003) (grifou-se).

Em que pesem os fundamentos do
decisium
, razão assiste aos apelantes, vez que os casos em que se apura a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, com sucedâneo no art. 11 da Lei n. 8.429/92, a demandar a demonstração convicta do elemento subjetivo “dolo”, oportuna a manifestação e influência das partes quanto às provas coligidas, o que não pode ser suprido por estar imbricado no exercício do contraditório e ampla defesa e devido processo legal.

Nessa linha de intelecção, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. 2.
Em se tratando de matéria de direito, com existência de matéria fática controvertida, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
. (TJ/MT - N.U 1008919-06.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MÉDICO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – SANEADOR – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA- IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO. Nos casos em que se apura a responsabilidade civil do médico, mister a produção de prova pericial, ainda que indireta, principalmente quando a alegação se referir a erro na conduta do profissional médico, cujo exame não pode ser suprido apenas pelo depoimento pessoal e prova testemunhal, por exigir expertise sobre a matéria que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem e do juiz de cultura média, sob pena de eventual cerceamento de defesa. Recurso provido. (N.U 1005676-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Não obstante o juiz seja o destinatário da prova e pode, nesse campo, dispensar a realização de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, como destacado pelo juízo sentenciante, cumpre aquilatar a necessidade da produção da prova possivelmente pretendida pelas partes.

O viés fático está conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

A visão moderna da concepção probatória erige o processo na forma dialética, o que abrange a própria compreensão e consideração da prova, na qual todos são os destinatários e cada prova é importante para a instrução do feito, que culminará com a tomada de decisão final pelo julgador.

Contudo, há casos em que existe a necessidade para esclarecimentos dos fatos da causa para melhor elucidação do feito, devendo ser oportunizado às partes a manifestação quanto à produção de provas que pretenda produzir, caso contrário poderá representar cerceamento de defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante "a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019).

2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.610.752/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 1. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE A AUTORA NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE PROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. PROVAS SUFICIENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 3. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ. E TAMBÉM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DE AGRAVO. SÚMULA 182/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte que se firmou no sentido de que "Há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor" (AgRg no REsp nº 1.149.914/MT, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/10/2012).

2. Tendo a Corte local apurado, por meio dos elementos contidos nos autos, a ocorrência de cerceamento de defesa, o acolhimento das razões dos recorrentes demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7 do STJ.

3. Não se conhece o agravo regimental que deixa de impugnar, de forma efetiva, os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182 desta Corte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 783.082/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.)

In casu
, a circunstância sobreleva-se pelo fato da sentença condenatória se fundamentar exclusivamente por elementos probatórios colhidos em momento preparatório e em autos do processo eleitoral, de sorte que, em sede administrativa-sancionadora, curial destaque para a autonomia das instâncias e das características próprias da persecução dos atos de improbidade administrativa.

Logo, muito embora tenha a juíza
a quo
fundamentado que os requeridos deixaram de postular a produção de provas em sede contestatória, entende-se, por bem, a intimação das partes para manifestar sobre eventuais ilações a serem produzidas em juízo, que possam, por ventura, ser capazes de controverter os documentos tidos por emprestados.

A respeito da prova emprestada, tem-se
que:
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.”
( EREsp 617.428-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014).

Este é, aliás, o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR MENORES DE IDADE, VÍTIMAS DE DELITOS SEXUAIS.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA
DO JUÍZO CRIMINAL.
POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO
. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É assente o entendimento desta Corte Superior sobre a admissibilidade de prova emprestada, uma vez observado o devido contraditório, ainda que as partes não tenham participado do feito para o qual a prova será trasladada
(EREsp n. 617.428-SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014).

(...). (AgInt no AREsp n. 1.333.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RURAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
PROVA EMPRESTADA
. ADMISSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. EQUIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/1973 (ART. 20, § 4º). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.

2. Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, "em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto" (EREsp 617.428-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014).

3. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Precedentes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).

5. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, por entender que a parte alterou a verdade dos fatos.

6. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 313.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.) (grifou-se).

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa ventilada nos recursos, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento da ação e abertura ao contraditório, restando prejudicadas a análise das demais teses dos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023